Tribunal: TJSP
Processo: 2283128-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora – Alegação de que foram debitados indevidamente valores de sua conta bancária, em razão de alterações e renovações de contratos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora – Alegação de que foram debitados indevidamente valores de sua conta bancária, em razão de alterações e renovações de contratos de empréstimo consignado que não teria autorizado – Questões alegadas na petição inicial que dependem de dilação probatória – Elementos que evidenciem a probabilidade do direito não demonstrados, de plano – Requisito previsto no art. 300, do novo CPC – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283128-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante NEUSA
MARIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283128-36.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16549
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283128-36.2019.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGRAVANTE: NEUSA MARIA PEREIRA
AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA
NETO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
CONTRATO
C.C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL” Decisão que indeferiu o requerimento
de tutela provisória de urgência formulado pela autora Alegação
de que foram debitados indevidamente valores de sua conta
bancária, em razão de alterações e renovações de contratos de
empréstimo consignado que não teria autorizado
Questões
alegadas na petição inicial que dependem de dilação probatória
Elementos que evidenciem a probabilidade do direito não
demonstrados, de plano Requisito previsto no art. 300, do novo
CPC
Descabimento da concessão da tutela de urgência
pretendida Decisão de indeferimento mantida RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 17, que, em “ação
de cancelamento de contrato c.c inexigibilidade de débito e restituição de valores,
obrigação de fazer e indenização por dano moral”, dentre outras deliberações,
indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, ora agravante, que pretendia
fosse determinado ao banco réu, ora agravado, que: (i) se abstivesse de
descontar, em seu benefício previdenciário, as parcelas referentes aos contratos
no 582874946 e no 580675472; (ii) reestabelecesse os contratos originário no
553930409 e no 560438347; (iii) excluísse seu nome dos cadastros de
inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283128-36.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante sustentou, em síntese, a presença dos
requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Alegou que “alguns empréstimos, foram renovados
automaticamente e, portanto, mantendo os descontos diretamente em folha de
pagamento, os quais, deveriam ter sido encerrados nas datas aprazadas, isto é,
a Autora quitou os valores devidos, não realizou outros empréstimos a mais de
03 (três) anos, bem como, não recebeu os valores atinentes aos novos
descontos e os abatimentos perduram mensalmente até os dias atuais” (fls. 4).
Além disto, o valor descontado mensalmente pelo agravado corresponde a quase
1/3 (um terço) da aposentadoria que recebe.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão hostilizada, a
fim de que fosse concedida a tutela provisória de urgência.
Pela decisão de fls. 114/115 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso, bem como dispensada a intimação do agravado, que não
se encontra representada nos autos por advogado, para contraminuta, uma vez
que, após ser citada, poderia questionar a decisão que viesse a ser proferida
neste agravo, com observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls. 91
dos autos originários):
“Vistos.
Concedo á autora assistência judiciária gratuita. Anote-se.
Observe-se a prioridade, nos termos do Estatuto do Idoso.
Indefiro o pedido de tutela antecipada por não vislumbrar os
pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Com efeito, para fins de concessão da antecipação da tutela
jurisdicional, impõe-se reconhecer a presença conjunta de todos os requisitos enumerados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283128-36.2019.8.26.0000 -Voto no
4
supramencionado dispositivo legal.
Não foi demonstrado nos autos, por prova inequívoca apresentada
documentalmente pela parte autora, que seu pedido visa proteger seu direito do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo.
Também deve ser demonstrado que a tutela pretendida não acarreta
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência
da audiência de conciliação (artigo 139, VI, NCPC, e Enunciado n. 35, da ENFAM).
Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias,
a teor do art. 335, III do CPC.
Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, a autora requereu, na petição inicial, a
concessão da tutela provisória de urgência, pleiteando que o réu se abstivesse de
efetuar descontos referentes às prestações dos contratos de empréstimo
consignado no 582874946, no valor de R$ 43,49 e no 580675472, no valor de R$
159,81; que o réu passasse a cobrar parcelas no valor de R$ 20,00 referentes ao
contrato de empréstimo no 553930409; que o réu passasse a cobrar parcelas no
valor de R$ 27,60 referentes ao contrato de empréstimo no 560438347, e a
exclusão ou a abstenção do réu de incluir o nome da autora em cadastros de
proteção ao crédito em decorrência dos contratos questionados (fls. 19/20 dos
autos originários).
Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo
Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Na espécie, não ficaram evidenciados, de plano,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, ora agravante, de
modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com base no artigo 300, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283128-36.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Código de Processo Civil.
Com efeito, a autora afirmou ter contraído alguns
empréstimos consignados junto ao réu, contudo “que alguns empréstimos, foram
renovados automaticamente e, portanto, mantendo os descontos que deveriam
ter sido encerrados” (fls. 2 dos autos originários), sem que tivesse recebido o
crédito respectivo.
Alegou, também, que “...se denota uma certa confusão
que o Banco Réu vem causando ao alterar os contratos sem qualquer anuência
da Autora e, pior, as parcelas não cessam e, deste modo, isto tem causados
prejuízos financeiros à Autora, eis que a sua renda mensal é na base 01 (um)
salário mínimo nacional, ou seja, R$ 998,00, sendo que com estes descontos
errôneos tem recebido o importe de R$ 683,97 (seiscentos e oitenta e três reais e
noventa e sete centavos) por mês, haja vista o Histórico de Crédito em anexo”
(fls. 9 dos autos originários).
Ainda de acordo com a petição inicial (fls. 9), “...percebe-
se que todos os empréstimos realizados pela Ré, são excluídos após algumas
parcelas e renovados com valores maiores e com o número de parcelas maiores,
sendo que a Autora não tem conhecimento do motivo das renovações e muito
menos do aumento das parcelas”.
Todavia, por ora, não há prova documental suficiente da
ilicitude imputada pela agravante, ao banco agravado. Trata-se, na verdade, de
matéria de fato que poderá ser comprovado durante a instrução, com observância
do princípio do contraditório.
Nestas condições, não ficaram evidenciados, de plano,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, ora agravante, de
modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com base no artigo 300, do
Código de Processo Civil.
Bem por isso, mostra-se correta a r. decisão hostilizada,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283128-36.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR